Tribunal: STF
Processo: ARE 1453266
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 3ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (eDOC 19, p. 1):



    “AMBIENTAL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE DEPÓSITO. NULIDADE DA SENTENÇA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. 



    1. A tese de que a sentença seria o citra petita em face da omissão em relação ao pedido de provas documentais e testemunhais não pode ser aceita, eis que o caso, como bem observou a sentença, já foi extensamente discutido e rejeitadas definitivamente pelo Judiciário no âmbito do processo judicial 5014166-82.2015.4.04.7208. O dispositivo TED estava instalado em desacordo com a regulamentação, não obedecendo quesitos como dimensões do aro, espaçamentos do aro, inclinação e abertura de escape. Portanto, a ineficácia do dispositivo, por não respeitar especificações mínimas determinadas pela Instrução Normativa 31/2004 ensejou a autuação. Nenhuma prova documental ou testemunhal produzida foi capaz de afastar as regras previstas quando da autuação. 



    2. Quanto ao exercício da ação punitiva pela Administração Pública Federal, a Lei nº 9.873/99 apresenta três prazos fatais: (a) no art. 1 o estabelece como de cinco anos o prazo para a Administração, no exercício do poder de polícia, apurar infração à legislação em vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado; (b) no art. 1º, §1º, prevê que incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso; e (c) no art. 1º-A define que, após constituído definitivamente o crédito não tributário, via processo administrativo, prescreve em 5 (cinco) anos a ação de execução da Administração Pública Federal relativa a crédito decorrente da aplicação de multa por infração à legislação em vigor. 



    3. Assim, trazendo-se tais premissas para o caso em análise, o IBAMA tem cinco anos para apurar a ocorrência de infração com a respectiva lavratura do auto de infração. Depois de instaurado o processo administrativo não pode deixá-lo paralisado por mais de três anos. Concluído o expediente administrativo e constituído o crédito, conta como cinco anos para promover a execução dos valores. Como se viu, não houve a fluência do prazo prescricional. 



    4. Como observado na sentença, a pretensa nulidade do auto de infração já foi apreciada nos autos de ação anulatória, na qual tanto o juízo de primeira instância como a Corte Regional, entenderam pela higidez da autuação. Ainda, segundo a sentença, o réu interpôs embargos de declaração, apresentou recurso especial, interpôs novos embargos de declaração, agravou da decisão que posteriormente inadmitiu o recurso especial para, enfim, ocorrer o trânsito em julgado de tal entendimento. Portanto, tal questão está acobertada pelo manto da coisa julgada, não merecendo mais discussão. 



    5. Da mesma forma que a nulidade do auto de infração, a questão também está coberta pelo manto da coisa julgada. Na primeira instância foi afastada a pena de perdimento da embarcação por entender que seria uma penalidade desproporcional, que, após recurso do IBAMA, foi restabelecida por este Regional. Como o réu não conseguiu reverter tal entendimento, nada mais resta a fazer senão respeitar a decisão judicial transitada em julgado. 



    6. O juiz a quo decidiu acertadamente acerca da suspensão dos efeitos tutela concedida liminarmente, sopesando, dentre outros, os requisitos objetivos e subjetivos de sua manutenção, bem como as circunstâncias fáticas em que o condenado se encontra. Ao reconsiderar a decisão liminar, o magistrado ponderou a necessidade de preservação, ainda que temporária, do sustento do réu, haja vista que a prática da pesca com a embarcação é seu meio de sobrevivência, bem como de sua família e tripulação. Caso os efeitos da liminar restassem mantidos, estar-se-ia compelindo todos os trabalhadores que dependem da embarcação, a buscar novas profissões e/ou oportunidades para sustento em meio a uma grave crise decorrente da pandemia do COVID19 - que ocasionou o óbito de milhares de pessoas e inúmeros transtornos de ordem econômica (como o aumento massivo do número de desempregados no país), o que certamente violaria o princípio mor da Constituição Federal, qual seja a dignidade da pessoa humana. Assim, cabe manter a suspensão dos efeitos da tutela concedida inicialmente até o trânsito em julgado da presente ação.” 



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 23, p. 1).



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 1º, III e IV; 5º, caput e incisos XIII, XXII, XXIII, XXVI, XXXV, LIV, LV, e LXXVIII; 7º, IV e XXXIV; 93, IX; e 170, II e II, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se que “sendo a suposta infração datada de 2013 e, incidindo a prescrição quinquenal, viola a razoável duração do processo, a espera de longos nove anos pelo recorrente, na agonia de ver-se espoliado dos bens que lhe garantem a subsistência (...)” (eDOC 25, p. 20).



    Aduz-se que (eDOC 25, p. 23):



    “(...) considerando a inércia da Administração Pública por tempo superior a cinco anos, permanecendo inerte, ao todo, por mais de nove anos, inaplicável o entendimento da suspensão do prazo prescricional, ainda mais, analisando que, em que pese a ação anulatória também ter por objeto a anulação da multa imposta, esta, em obediência à prescrição quinquenal, foi proposta em 26/10/2016, autos nº 5016137-68.2016.4.04.7208.”



    Articula com a violação aos princípio “devido processo legal, ampla defesa e contraditório, posto que, tolheu-lhe, em todas as ações aforadas, o direito a produção da prova pericial e testemunhal quanto a correta instalação do TED no momento da captura de pescados” (eDOC 25, p. 23).



    Aduz-se, por fim, que (eDOC 25, p. 28):



    “(...) a embarcação apreendida “Manoel Cordeiro” era de propriedade do pai do recorrente e, passando de geração em geração, vêm lhes garantindo o sustento e, consequentemente, o direito à vida digna. De tal forma, não pode ser penhorada ou apreendida por débito/sanção decorrente da sua atividade produtiva.”



    A Vice-Presidência do TRF/4ª Região negou seguimento ao recurso no que concerne às matérias relativas aos temas temas 339 e 660, da repercussão geral, e, quanto ao mais, inadmitiu o apelo extremo ao entendimento de que eventual ofensa à Constituição, se houvesse, seria de forma reflexa, e, ainda, por entender que incide à espécie o óbice da súmula 279 do STF (eDOC 34).



    É o relatório. Decido. 



    Ante o indeferimento do recurso extraordinário pela aplicação de tema relativo à sistemática da repercussão geral (temas 339 e 660), seria cabível o agravo interno para o órgão colegiado competente, consoante preceitua o artigo 1.030, § 2º, do CPC. 



    Ademais, impende registrar que não se admite a fungibilidade do recurso em agravo interno no caso de erro grosseiro, o que ocorre na espécie. Nesse sentido, veja-se a ementa do seguinte julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO DO TRIBUNAL A QUO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 543-B DO CPC). DESCABIMENTO DO AGRAVO PREVISTO NO ART. 544 DO CPC. CABIMENTO DE AGRAVO REGIMENTAL (OU INTERNO) PARA A ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL.ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO APÓS 19.11.2009. É pacífico o entendimento desta Corte de que, por não se cuidar de juízo negativo de admissibilidade de recurso extraordinário, não é cabível o agravo previsto no art. 544 do Código de Processo Civil, para atacar decisão de Presidente de Tribunal ou Turma Recursal de origem que aplique a sistemática da repercussão geral. A parte que queira impugnar decisão monocrática de Presidente de Tribunal ou de Turma Recursal de origem, proferida nos termos do art. 543-B do CPC, deve fazê-lo por meio de agravo regimental (ou interno). Inaplicável a conversão do presente recurso em agravo regimental a ser apreciado pela origem, já que a jurisprudência desta Corte já fixou entendimento de que após 19.11.2009, data em que julgado o AI 760.358-QO, a interposição do agravo previsto no art. 544 do CPC configura erro grosseiro. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 761.661 AgR, Rel. Min. PRESIDENTE, Plenário, DJe 29.4.2014 Grifos originais)



    Quanto ao mais, consabido que a admissibilidade dos recursos extraordinários é aferida tanto na origem quanto no destino. O agravo destinado ao Tribunal ad quem permite garantir o juízo de dupla admissibilidade dos recursos especial e extraordinário. Registre-se, contudo, que o agravo, enquanto recurso, também está sujeito à decisão de admissibilidade.



    Feitas essas observações, verifico que, in casu , o agravo nem sequer tem preenchidos os pressupostos processuais.



    A inadmissão do apelo extremo se baseou na constatação de que “o Tribunal de origem apreciou a matéria à luz da legislação infraconstitucional, tornando indireta ou reflexa eventual ofensa à CF”, e, ainda, por entender que incide à espécie o óbice da súmula 279 do STF (eDOC 34). Contudo, a agravante deixou de impugnar especificamente o primeiro fundamento.



    O recurso, portanto, não ataca todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Sendo assim, torna-se inviável seu conhecimento, nos termos da Súmula 287 do STF.



    Ante o exposto, não conheço do agravo, nos termos do art. 932, III, do CPC, e 21, §1º, RISTF, por ser manifestamente incabível. 



    Publique-se. 



    Brasília, 16 de outubro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente